Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO INTERNO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS GENITORES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Não há litispendência quando as ações, apesar de envolverem os mesmos litigantes, possuem pedidos e causa de pedir distintos.
2. A fixação do valor dos alimentos deve observar as condições fáticas relacionadas à necessidade do alimentando e à possibilidade do provedor, buscando-se um patamar proporcional e razoável para as partes.
3. O sustento dos filhos menores é dever de ambos os pais, conforme o art. 229 da Constituição Federal, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser arbitrado com base nas necessidades atuais de manutenção do alimentando devidamente comprovadas na instrução processual, quando necessário.
5. O art. 15 da Lei n. 5.478/68 preconiza que as decisões sobre alimentos não transitam em julgado, podendo ser revistas quando há alteração fática justificável.
6. Os valores deduzidos na inicial em ação que trata de alimentos são estimativos, havendo sucumbência integral do réu, ainda que a sentença conceda redução inferior em sede de revisional.
7. Apelação do genitor parcialmente provida. Recurso da prole não provido. Agravo interno julgado prejudicado.